Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355, I, DO CPC). AFIRMADA PELO MAGISTRADO SUFICIÊNCIA DA PROVAS JÁ PRODUZIDAS PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE ALFORRIA DO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS NÃO QUITADOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ENCERRAMENTO DA LOCAÇÃO SEM ENTREGA DAS CHAVES E DO IMÓVEL. OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS VALIDAMENTE AJUSTADAS. DEVER DO LOCATÁRIO ATÉ EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 23 DA LEI N. 8.245/92.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. Precedentes desta e. 1a Turma Cível.
2. Segundo o art. 23, inciso III, da Lei 8.245/1991, é ônus do locatário comprovar que procedeu à devolução das chaves do imóvel, seja mediante recibo, seja por depósito em juízo ou até em cartório, sob pena de ser responsabilizado pelos aluguéis e demais encargos locatícios decorrentes da avença até a efetiva imissão do locador na posse do bem. Precedentes deste e. TJDFT e do c. STJ.
3. Não se presta a mera notificação enviada pelo locatário ao locador de encerramento da locação, que apenas noticia sua retirada de quadro societário da academia ocupante do imóvel e que lá se instalou por meio do contrato firmado pelo apelante, como prova do cumprimento do ônus descrito no art. 23, III, da Lei 8.245/1991.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.